Tribunal: TJDFT
Processo: 0740456-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740456-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIA MILHOMEM DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Aguarde-se juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de março de 2022